Tribunal: TJMT
Processo: 0003149-39.2005.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003149-39.2005.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA (AGRAVANTE), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0015-89 (AGRAVADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), MARCELO HAJAJ MERLINO - CPF: 251.006.718-40 (ADVOGADO), DANIEL KUK FAZIO - CPF: 287.006.408-08 (ADVOGADO), GILBERTO VENANCIO ALVES - CPF: 057.176.428-22 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), FABIO SALES VIEIRA registrado(a) civilmente como FABIO SALES VIEIRA - CPF: 550.119.181-49 (ADVOGADO), WALMIR DE SOUZA - CPF: 436.527.789-87 (AGRAVANTE), FABIO SALES VIEIRA registrado(a) civilmente como FABIO SALES VIEIRA - CPF: 550.119.181-49 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVANTE), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA (AGRAVADO), INLOGS LOGÍSTICA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0015-89 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA (AGRAVANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA (AGRAVADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA.

OPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

As matérias foram devidamente abordadas e os argumentos da agravante não são suficientes para modificar a decisão ora agravada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 0003149-39.2005.8.11.0004 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

AGRAVANTE: BUNGE ALIMENTOS S.A.

AGRAVADO: ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo Interno interposto por
BUNGES ALIMENTOS S.A.,
contra decisão monocrática que rejeitou
os embargos de declaração de
BUNGE ALIMENTOS S.A.
(id. 256671176)
.

A agravante
BUNGE ALIMENTOS S.A.
alega nulidade da decisão em razão de suposta violação ao art. 10 do CPC.

Aponta violação aos artigos 932, 933 e 938, todos do CPC, sob o argumento de que as partes deveriam ser intimadas para se manifestar sobre suposto erro na interposição do recurso da apelação.

Assevera que
“
em regra geral proferida sentença em 1° grau, o recurso aviado pela parte deve ser dirigido ao Juízo de 1° grau onde o processo está tramitando, e foi neste sentido que o artigo 1.010 do CPC foi estabelecido. Porém o caso dos autos foge da regra geral, uma vez que por fatos alheios à vontade da ora Agravante o processo foi açodadamente enviado ao 2° grau de jurisdição. Quando a Agravante tomou conhecimento de que o processo estava indevidamente em 2° grau e ingressou nos autos tomando ciência da sentença proferida, iniciando-se assim a fluência de seu prazo recursal de 15 dias e o processo permaneceu em 2a instância por mais de 15 dias. Portanto, o processo estava 2° instância tanto quando iniciou o prazo do recurso como quando findou o prazo do recurso de apelação.”

Argumenta que “a condenação em honorários implica na necessária existente de vencedor e vencido, o que não ocorreu nos autos, uma vez que a decisão atacada pela ora Recorrente visava tão somente reformar decisão do juízo de primeiro grau que determinou a remessa do cereal para outro processo” (...) “A decisão agravada ao fixar honorários apenas em 2o grau violou o principio do duplo grau de jurisdição, motivo pelo qual deve reformada.”

Discorda do valor dos honorários, sob o argumento de que o valor fixado em base no valor da causa implica em percentual sobre o valor superior ao suposto proveito econômico obtido pelo executado.

Ao final, “
requer se dignem Vossas Excelências receber o presente embargos de declaração e sanar a omissão, apontando os fundamentos para fixar os honorários sobre o valor integral da causa e não sobre o objeto do recurso da Embargante.” (id. 263275261)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 267798790

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo Interno interposto por
BUNGES ALIMENTOS S.A.,
contra decisão monocrática que rejeitou
os embargos de declaração de
BUNGE ALIMENTOS S.A.
(id. 256671176)
.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...)

Os Embargos de Declaração são cabíveis quando, na decisão, sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC), o que não se configura na r. decisão monocrática.

Eis o trecho da decisão embargada:

“Em relação aos embargos opostos da
BUNGE ALIMENTOS S.A.
, não comporta acolhimento, uma vez tal matéria sequer foi aventada nas razões recursais.

Ocorre que a embargante interpôs o recurso de apelação diretamente perante o Tribunal de Justiça, motivo pelo qual não foi conhecido.

Eis o teor da decisão:

“Apelações Cíveis interpostas por
ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA, representado por seu inventariante IURI DE SOUSA e BUNGE ALIMENTOS S.A.,
contra de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, na ação de execução de entrega de coisa incerta (autos n. 0003149-39.2005.8.11.0004), em que homologou
“o acordo de vontades noticiado às fls. 1.422/1.435 para que surta os jurídicos e legais efeitos
”. Indeferiu
“o pedido de levantamento de 125.990 quilos de soja efetuado pela BUNGE”
, e rejeitou
“o pedido de liberação e remoção de 2.735,400 quilos de soja formulado pelo inventariante do espólio executado.”
e por consequência, julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC (id. 173332821). Opostos embargos de declaração por
ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA e RONIMÁRCIO NAVES ADVOGADOS,
foram rejeitados. (id. 173332825-Pág. 26) Opostos novos embargos de declaração por
ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA, RAMOS ZUANON ADVOGADOS e BUNGE ALIMENTOS S.A.,
foram acolhidos em parte os embargos de
RAMOS ZUANON ADVOGADOS
e, por conseguinte, “
CONDENO a parte executada em honorários sucumbenciais, os quais FIXO no percentual de 10% sobre o valor da causa, em favor dos advogados da parte exequente, nos termos da fundamentação;

e rejeitados os embargos de
ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA
;
rejeitados os embargos de declaração de
BUNGE ALIMENTOS S.A
. “
ADVIRTO terceira interessada BUNGE ALIMENTOS S/A sobre o seu dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade, sob pena de configuração de litigância de má-fé e aplicação de multa processual, com fundamento no art.77, I, c/c art.80, I e art.81, todos do CPC”
. (id. 173332846)

A apelante
BUNGE ALIMENTOS S.A.
interpôs recurso de apelação, alegando em preliminar que a sentença merece ser anulada, a fim de ser proferida outra de modo a não ultrapassar os limites previstos no art. 924 do CPC, isto porque, apesar do julgador ter sido informado nos autos que a parte ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA havia prestando declaração falsa com a finalidade obter apropriação patrimonial ilícita e de estar em curso crime de atentado contra e para enganar o julgador e consequentemente o Poder Judiciário, mesmo assim, o magistrado incorreu em
erro in procedendo
, definido como erro do juiz ao proceder por violação do devido processo legal.

A apelante
BUNGE ALIMENTOS S. A.

“aduz que a nulidade da sentença merece ser reconhecida por essa Douta Corte, pois é inadmissível o devedor se tornar credor em uma ação de execução e o caso em questão agrava-se ainda mais pelo fato de que se o espolio pretende rever o pagamento que fez em favor da Bunge no ano de 2006 mediante a entrega de 3.510.000 Kg de soja deve fazê-lo em ação própria não em ação de execução onde a mesma sequer é parte e que possui como única finalidade a satisfação do credor, ou seja, no rito executivo sequer existe a possibilidade de apresentar contestação muito menos reconvenção.”

Alega ainda em preliminar, ausência de interesse processual por falta de utilidade, pois se a sentença for mantida será entregue ao espólio
“a quantidade de soja de 3.510.000 kg e o que estava pago não estará mais reabrindo depois de 16 anos um débito ao espólio, conforme comprovam as inclusas Notificações Extrajudiciais, passando nesse caso a Bunge ser credora do Espólio que responderá com o monte mor, ou seja, não haverá utilidade alguma, pois o espólio criará uma dívida já paga pelo falecido em 2005.”

Argui a decadência e prescrição do pedido de liberação da quantidade de soja.

No mérito pugna pela reforma da sentença porque
“o rito da execução não permite que dentro dele se possa reconhecer ou declarar direitos em favor do devedor, terceiros ou disponibilizar patrimônio da Recorrente como se fosse do executado a qualquer outro juízo mesmo que em forma de constrição, sem nunca ter existido ação judicial controvertendo a entrega do soja em 2006 a título de pagamento realizado a época pelo devedor WALMIR DE SOUZA em favor da credora pignoratícia Bunge e ainda procedendo tudo isso mediante sentença de mérito”

Aduz que
“ em momento algum decidiu que a Bunge não tinha direito sobre a soja recebida em seus armazéns no ano de 2006 a título de pagamento, só decidiu que a INLOGS detinha penhor em 1o grau, consequentemente, rebaixando a Bunge a credora pignoratícia de 2o Grau. Logo, a partir do momento que a INLOGS desiste da garantia de penhor em 1o grau o soja entregue em 2006 pelo devedor nos armazéns e em favor da Bunge, para quitar contrato de compra e venda, fica com a credora pignoratícia de 2o grau e não com o devedor executado ou qualquer outro credor, sobretudo, credores cuja dívida foi constituída em data posterior a entrega e tradição do referido soja.”

Assevera que na sentença
“reconhece que o ponto central das lides principal e acessórias é decidir se o soja colhido nas Fazendas Eduane, Alvorada e Alvorada-II, matrículas de números 34.378, 35.622, 35.623, 35.624, 4.281, 4.282, 4.283, 28.057 e 32.822, pertence a BUNGE ALIMENTOS S/A ou INLOGS LOGÍSTICA LTDA credoras pignoratícias de 1o e 2o grau, não há como na parte dispositiva a revelia de sua própria fundamentação destinar esse soja a em favor do devedor, terceiros ou disponibilizar patrimônio reconhecido na fundamentação como já pertencente aos credores pignoratícios de 1oe 2 grau (INLOGS e BUNGE) a qualquer outro juízo mesmo que em forma de constrição, assim, mais um motivo para reforma a sentença, o que desde já se requer a Vossa Excelência”
.

Pontua que
“nenhum executado pode virar credor na execução mormente quando o próprio julgador identifica com base em documento públicos que o ponto central e nefrálgico da lide principal de execução e ações acessórias (Cautelar de Arresto e Embargos de Terceiros) é decidir se o soja colhido nas Fazendas Eduane, Alvorada e Alvorada-II, matrículas de números 34.378, 35.622, 35.623, 35.624, 4.281, 4.282, 4.283, 28.057 e 32.822, pertence a BUNGE ALIMENTOS S/A ou INLOGS LOGÍSTICA LTDA”
.

Ademais, a sentença também merece ser reformada porque configura crime de atentado processual declarar que existe 3.510.000 kg de soja disponível na Bunge quando este cereal foi a ela entregue como forma quitação de dívida celebrada por meio contrato de compra e venda, com garantia real pignoratícia, ocorrendo a transferência domínio e posse no ano de 2006.

Litiga de má fé o recorrido espólio WALMIR DE SOUZA ao sustentar que parte do cereal apreendido nestes autos lhe pertence e que deveria ser destinado para o pagamento de suas dívidas com outros credores. Salienta que não há em nenhum processo qualquer lide entre o executado/recorrido espólio WALMIR DE SOUZA e a Bunge controvertendo sobre a propriedade deste cereal que está na posse da Bunge desde 2006.

Ao final, requer o acolhimento das preliminares para anular a sentença, e no mérito, o provimento o recurso
“para o fim de reformar a sentença, determinar o cancelamento do arresto cuja credora pignoratícia INLOGS dele desistiu e extinguir a execução por meio de sentença formal do art. 925 do CPC e não sentença de mérito prevista no art. 487 o fazendo nos termos do inciso II do art. 924 do CPC. Requer ainda, seja reestruturada a sentença recorrida de modo a constar na parte dispositiva a determinação de expedir oficio ao juízo deprecante onde emanou a ordem de penhora no rosto dos autos informando-o que na presente ação de execução o executado espólio WALMIR DE SOUZA figura como devedor, e, como consequência lógica e legal não possui direito algum a ser penhorado, pois as lides tanto principal de execução como acessórias (Cautelar e ET) se restringiam, conforme fundamento da sentença de no 70, a decidir se o soja colhido nas Fazendas Eduane, Alvorada e Alvorada-II, matrículas de números 34.378, 35.622, 35.623, 35.624, 4.281, 4.282, 4.283, 28.057 e 32.822, pertence a BUNGE ALIMENTOS S/A ou INLOGS LOGÍSTICA LTDA.”
. (id. 109665494)

O apelado
ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA
representado por seu inventariante
IURI DE SOUSA,
pugnou pela rejeição dos pedidos da Bunge Alimentos S.A.

Intimada, a apelante
BUNGE ALIMENTOS S.A.,
defendeu a tempestividade do recurso de apelação. (id. 130050680).

É o necessário.

Decide-se.

Em detida análise dos autos, extrai-se que a apelante
BUNGE ALIMENTOS S.A.,
interpôs

a presente apelação

diretamente perante este Tribunal de Justiça, quando os autos já haviam sido remetidos pelo Juízo da causa para apreciação da apelação do
ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA
e intimada a apelada
AGRENCO
para apresentar contrarrazões
.

O Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.

A interposição de recurso de apelação diretamente no Tribunal de Justiça caracteriza erro grosseiro e impede o conhecimento da apelação.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. PROTOCOLO EM INSTÂNCIA DIVERSA. CONTRARIEDADE AO ART. 1.010 DO CPC/15. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES SIMILARES DESTA CORTE. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.

1. Embargos à execução, opostos em 22/3/2019, dos quais foi extraído o presente recurso especial, interposto em 4/3/2022 e concluso ao gabinete em 4/7/2022.

2. O propósito recursal consiste em decidir se configura erro grosseiro a interposição de recurso de apelação diretamente em segunda instância, uma vez que o art. 1.010 do CPC/15 estabelece que a apelação será interposta por petição dirigida ao Juízo de primeiro grau.

3. O respeito às formalidades essenciais com que o processo e o procedimento devem ser conduzidos proporciona segurança jurídica às partes e eficiência ao Poder Judiciário (arts. 8o do CPC/15 e 37 da CF/88).

4. Precedentes desta Corte no sentido de que ocorre erro grosseiro na interposição de recurso quando (I) a lei é expressa ou suficientemente clara quanto ao cabimento de determinado recurso e (II) inexistem dúvidas ou posições divergentes na doutrina e na jurisprudência sobre qual o recurso cabível para atacar determinada decisão (REsp 1.133.447/SP, Terceira Turma, DJe 19/12/2012).

5. Extrai-se, pois, que o fato de existir disposição expressa no Código de Processo Civil, em relação à norma a ser seguida pelos operadores do Direito, deve ser fator de consideração na análise da configuração ou não de erro grosseiro.

6. Da leitura atenta ao caput do art. 1.010 do CPC/15, percebe-se que a apelação deverá ser interposta perante o Juízo de primeiro grau, motivo pelo qual a interposição de apelação diretamente no segundo grau de jurisdição acarreta erro grosseiro, que não suspende ou interrompe o prazo processual, impedindo o conhecimento do recurso extemporaneamente interposto.

7. Hipótese em que, contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado em embargos à execução, o recorrido interpôs recurso de apelação na segunda instância. Necessidade de reforma do decisum que superou a admissibilidade recursal.

8. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão estadual a fim de não conhecer do recurso de apelação interposto pelo recorrido.”
(REsp n. 2.009.011/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 2/3/2023.)

“APELAÇÃO

CÍVEL

INTERPOSTA

DIRETAMENTE
NO
TRIBUNAL
, POR MEIO ELETRÔNICO. AUTOS FÍSICOS NO JUÍZO DE ORIGEM. DESATENDIMENTO DO CAPUT DO ART.1.010 DO CPC. A decisão que julga improcedente o pedido reivindicatório e extinguiu o processo cuida-se de sentença, nos termos do §1o do art. 203 do CPC, desafiando a interposição de
apelação
que, a teor do disposto no art.1.010 do CPC, deve se dar por petição dirigida ao juízo de primeiro grau. No caso em exame, tendo sido o recurso
interposto

diretamente
perante este
Tribunal
, sequer contendo cópias dos autos originais – que são físicos, e não eletrônicos -, impõe-se o não conhecimento do recurso.
Erro

grosseiro
, que não admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Em se tratando de mácula insanável, esse recurso não pode ser conhecido, por inadmissível, o que autoriza isso seja proclamado por decisão monocrática do relator (inteligência do art. 932, III, do CPC).
Apelação
não conhecida, por manifestamente inadmissível (art.932, III, do CPC).” (Petição, No 70081922189, Décima Nona Câmara
Cível
,
Tribunal
de
Justiça
do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 28-06-2019)

Sendo assim, é manifestamente inadmissível o presente recurso.

Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso de apelação de BUNGE ALIMENTOS S.A.

Intimem-se.

Publique-se.

Após o trânsito em julgado, retornem-me os autos para apreciação da apelação de
ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA
representado por seu inventariante
IURI DE SOUZA.”

Como se vê da decisão embargada não existe a omissão apontada pela embargante
BUNGE ALIMENTOS S.A.

No que tange aos embargos de declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA,
d
e fato, existe a omissão apontada, uma vez que não foram arbitrados os honorários advocatícios.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração de
BUNGE ALIMENTOS S.A..

ACOLHO
os embargos de declaração
de
ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA,
para condenar a embargada
BUNGE ALIMENTOS S.A.
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos nos termos do art. 85, 2o, do CPC
.”

Da decisão acima, não se verifica omissão, os honorários advocatícios foram fixados nos termos do art. 85 do CPC.

A decisão embargada não contém vícios do art. 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese do embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Além disso, o julgador não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados a todo custo.

Sobre o tema, vem decidindo o Eg. STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.
” (EDcl no MS No 21.315 - DF, Relatora MINISTRA DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO); PRIMEIRA SEÇÃO; DJ 08/06/2016) -

Advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2o e 3o, do CPC­­­.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado em contrarrazões, não comporta acolhimento por não estar demonstrada as hipóteses legais.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.” (id. 256671176)

Os argumentos da agravante não são suficientes para modificar a decisão ora agravada.

Destaque-se que a decisão que rejeitou os embargos de declaração da agravante, abordou também os motivos pelos quais não conheceu a apelação da Bunge Alimentos S.A., sendo que ela foi previamente intimada para se manifestar, nos termos do art. 10 do CPC.

Ainda na decisão dos embargos de declaração foram expostos os motivos para fixação dos honorários advocatícios.

Diante do não exercício do Juízo de retratação, foi submetido o presente recurso à mesa, em obediência ao art. 134-A, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, ratificando-se as fundamentações da decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025